Tribunal: TJPA
Processo: 0808102-50.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808102-50.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: JOZIEL GOMES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE RPV. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE HOUVER INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUNICÍPIO PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARÁ, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais, processo nº 0003331-28.2016.8.14.0110, ajuizada por JOZIEL GOMES DE SOUZA.

O Juízo a quo proferiu decisão nos seguintes termos:

“Considerando a certidão de fls. 34 e o determinado na sentença de fls. 23, expeça se RPV conforme requerida as fis. 37, nos termos do art. 8 da Res. 29/2016 do TIPA.

PLC

Goianésia do Pará 21 de fevereiro de 2018.”

Na origem, trata-se de ação de cobrança c/c danos morais, face ao Município de Goianésia do Pará/PA, tendo as partes firmado acordo, o qual foi regularmente homologado pelo Juízo.

O agravado alega que o Município não cumpriu com o ajustado, mesmo após intimado para comprovar o cumprimento do referido acordo e em ato continuo em sede de cumprimento de sentença, o Juízo a quo determinou que fosse expedido RPV, conforme requerido pelo agravado.

Inconformado, o Município de Goianésia do Pará interpôs o presente recurso. (id. 2244096).

Em suas razões, assevera que foi intimado, equivocadamente, apenas para efetuar o pagamento do valor reclamado, não tendo lhe sido concedida à oportunidade de oferecer

Impugnação ao Cumprimento de sentença, conforme determinado o art. 535 do novel Código de Processo Civil.

Defende que a decisão Agravada é Teratológica, sob vários prismas e fundamentos, merecendo ser extirpada do mundo jurídico da forma posta, conforme será exposto no presente, pelo que a prestação judiciária desta Egrégia Corte é necessária com urgência.

Aduz que é clara a nulidade processual, uma vez que não se observou o rito do cumprimento de sentença estabelecido pelo novel Código de Processo Civil, haja vista que não houve a intimação pessoal da Fazenda Pública, ora agravante, para oferecer Impugnação conforme determina o art. 535 do NCPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo com o fim de sustar os efeitos da decisão, e que seja determinada a intimação do agravante para obedecer ao rito do artigo 534 e seguintes do Código de Processo Civil, para que possa oferecer impugnação ao cumprimento de sentença regularmente na forma do art. 535 do mesmo Código.

Em decisão de Id. 3926658, indeferi o efeito suspensivo pretendido neste Recurso.

Foram apresentadas contrarrazões de Id. 4092307, pugnando pelo conhecimento e desprovimento deste Agravo de Instrumento.

O Representante do Ministério Público deixou de emitir parecer em razão da ausência de interesse público primário na espécie.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso e passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do Município de Goianésia do Pará face a decisão proferida pelo juízo de piso, que determinou a expedição de RPV conforme homologação por sentença.

Em síntese, alega o Agravante ter sido intimado, equivocadamente, apenas para efetuar o pagamento do valor reclamado, não tendo lhe sido concedida à oportunidade de oferecer Impugnação ao Cumprimento de sentença, conforme determinado o art. 535 do novel Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, entendo que não assiste razão ao Agravante.

Na espécie, verifico que fora prolatada sentença nos seguintes termos (id Num. 2244108 - Pág. 2):

“Aberta a audiência, a CONCILIAÇÃO da crítica nos seguintes termos. A Prefeitura pagará ao requerente o valor indicado no termo de rescisão de fis. 15. a saber R$ 5.346,12, corrigidos monetariamente pelo IGPM desde 29/02/2016 com juros de mora, de acordo com a caderneta de poupança, desde a citação. Após o autor apresentar o cálculo do debito, intime-se a prefeitura por intermédio da procuradora para manifestar-se em 30 dias. Se nada for requerido, expeça-se RPV pelo Juíz do prolatada a seguinte sentença: considerando que não há ilegalidade ou irregularidade no acordo, homologo-o, por sentença para que produza seus efeitos jurídicos, extinguindo o processo, com resolução de mérito, sem custas e honorários. As providencias PR. Presentes e intimados. Nada mais havendo a registrar vai devidamente assinado por todos, (....)”

Ato continuo, o ora Agravado peticionou nos autos originários apresentando os cálculos conforme determinado na referida sentença de homologação, bem como, requereu a intimação da Agravante, por intermédio de sua procuradora, para manifestar-se no prazo determinado anteriormente pelo Juízo a quo. (id Num. 2244108 - Pág. 8/9).

Em id Num. 2244108 - Pág. 10, consta mandado de intimação determinando que o Município de Goianésia do Pará se manifeste acerca dos cálculos apresentados pelo Requerente, ora Agravante (id Num. 2244108 - Pág. 10).

Ademais, o documento apresenta assinatura de recebimento, em documento de Id. 2244108 - Pág. 11,

e certidão do Oficial de Justiça certificando que no dia 07/12/2016 dirigiu-se ao local da diligencia e citou o Município de Goianésia do Pará, por meio de sua Procuradora.

Após transcorrer o prazo determinado, sem a manifestação do ora Agravante aos cálculos apresentados, o Requerente peticionou ao Juízo solicitando a expedição de RPV. (Id Num.2244108 - Pág. 12)

Seguidamente, ante a ausência de manifestação do Município nos autos, o Juízo determinou a expedição do RPV conforme requerido (id Num. 2244108 - Pág. 18).

Destarte, sabe-se que o sistema normativo processual já conferiu à Fazenda Pública privilégios diversos a respaldar a consecução do interesse público, valendo, inclusive, destacar o prazo em dobro para toda manifestação processual (art. 183 do CPC) e a intimação pessoal (art. 535 do CPC).

Contudo, no caso dos autos, ao contrário do que alega o Agravante, verifico que o ente Municipal fora intimado pessoalmente na pessoa de sua procuradora, no prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar acerca dos cálculos apresentados e homologados por meio de sentença, oportunidade em que deveria ter apresentado sua defesa ou até mesmo demonstrado excesso nos cálculos trazidos pelo Requerente, ora Agravado, contudo, conforme as certidões carreada aos autos, o Agravante restou-se silente no feito.

Assim, no caso concreto, não vislumbro fundamentos que justifiquem a reforma integral da decisão agravada, pelo que voto no sentido do conhecimento e desprovimento deste recurso.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2022